Tribunal: TJDFT
Processo: 0725428-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725428-39.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL RECORRIDA: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO QUADRO GERAL DE CREDORES. INTEMPESTIVIDADE. NATUREZA DO CRÉDITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preclusa a oportunidade de impugnar o Quadro Geral de Credores publicado, em relação aos lançamentos efetuados não mais há possibilidade de se voltar a discutir sobre os credores e seus respectivos créditos já constantes no QGC. 2. Aos credores retardatários é possível, contudo, a habilitação posterior, a qual se submeterá ao procedimento próprio, podendo inclusive ser impugnada pelos demais credores e também pelo administrador da recuperação. 3. Inviável a apreciação de matéria que não foi dirimida na instância de origem, constituindo-se sua aferição em sede de agravo supressão de instância, violadora do devido processo legal. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 10 e parágrafos da Lei 11.101/2005, com a alteração promovida pela Lei 14.112/2020, defendendo a possibilidade de impugnação retardatária para incluir no Quadro Geral de Credores os créditos que foram devidamente comprovados, tendo em vista que a homologação do referido quadro ainda não ocorreu. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 (ID 34540702). Em contrarrazões, a recorrida pede que o recurso não seja admitido, com o consequente arbitramento dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A relação de credores referida no artigo 7o, § 2o, da Lei 11.101/05 foi disponibilizada no DJE do dia 03/11/2020. Logo, há muito já transcorreu o decêndio para a apresentação de impugnações a tal relação de credores. (...) Uma vez preclusa a oportunidade de impugnar o Quadro Geral de Credores publicado, em relação aos lançamentos efetuados não mais há possibilidade de se voltar a discutir sobre os credores e seus respectivos créditos constantes no QGC. (...) Não é possível efetuar a habilitação de crédito ou a retificação do seu valor por meio de impugnação intempestiva ao QGC, sob pena de gerar tumultos processuais descabidos na recuperação judicial” (ID 33778052). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de arbitramento dos honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025